Tribunal: TJDFT
Processo: 0710202-48.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710202-48.2022.8.07.0003 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: VALNEIA DAYSE SANTANA GABRIEL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE COBERTURA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO. TEMA N.o 1069 DO STJ. DANO MORAL. PRESUNÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1. Apelação interposta em ação cominativa consistente no pedido de cobertura de procedimento médico negada administrativamente por plano de saúde em que se discute a obrigatoriedade de cobertura e o cabimento de condenação por danos morais. 2. Os planos de saúde devem garantir aos pacientes conveniados os tratamentos necessários à plena recuperação de sua saúde, sob pena de se macular a própria finalidade do contrato firmado, além da violação do princípio da dignidade da pessoa humana. 3. O Eg. STJ, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (Tema n.° 1069), firmou entendimento de que em intervenções que não tenham finalidade puramente estética, representando a continuidade do tratamento médico contra a obesidade mórbida iniciado com a cirurgia bariátrica deve ser autorizado, máxime quando relatório médico é conclusivo nesse sentido. A necessidade ou não de instauração de junta médica ou realização de prova pericial deve ser apurada em cada caso. 4. Caracterizada a ilicitude de negar autorização para procedimento prescrito pelo médico reparador pós-bariátrica, resta configurado o dano moral indenizável in re ipsa, sendo desnecessária a qualificação do sofrimento suportado pelo paciente que se vê diante de indevida recusa de autorização de cobertura para realizar procedimento médico necessário e indicado por profissional. 5. Ao arbitrar o valor da condenação por dano moral, devem ser observados os critérios apontados pela jurisprudência a fim de atender a dupla finalidade de reparar o dano e punir o ofensor, sem, contudo, distanciar-se da razoabilidade e da prudência, levando-se em consideração a potencialidade e a repercussão do ato danoso no contexto pessoal e socioeconômico da parte ofendida e a situação financeira de ambas as partes, para não consubstanciar o enriquecimento ilícito do autor, nem estimular a impunidade do réu. 6. Deu-se parcial provimento ao recurso. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, defendendo a existência de negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 355 do Código de Processo Civil, sustentando a necessária realização de perícia médica para que se avalie se a cirurgia vindicada possui caráter reparador e/ou funcional ou se é de cunho estético; c) artigos 10 e 12, ambos da Lei 9.656/1998, e 421 e 422, ambos do Código Civil, expondo o indevido custeio do procedimento pleiteado considerando que não está inserido no rol da ANS; d) artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, apontando a ausência de ato ilícito e a indevida condenação por danos morais. Por fim, pugna para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados LEONARDO FARIAS FLORENTINO, OAB/SP 343.181, RAFAEL D’ALESSANDRO CALAF, OAB/DF 17.161, e STHEFANI BRUNELLA REIS, OAB/DF 58.655 (ID 57418688). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porquanto “inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015, quando o órgão julgador se manifesta de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A aplicação do direito ao caso, ainda que por solução jurídica diversa da pretendida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp 1.952.000/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe de 2/12/2022, e decisão monocrática proferida no AREsp 2542931/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 19/2/2024). Melhor sorte não colhe o insurgente em relação ao alegado malferimento aos artigos 355 do Código de Processo Civil, 10 e 12, ambos da Lei 9.656/1998, 186, 187, 421, 422 e 927, todos do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, diante da especificidade do caso concreto, concluiu que: Compulsando os autos, verifica-se que a autora era portadora de obesidade mórbida, tendo se submetido a procedimento cirúrgico de gastroplastia redutora, ocasionando significativa perda de peso. Com isso, os relatórios médicos apontaram que a autora “apresenta hipertrofia mamária e :flacidez graves provocando maceração cutânea e colonização fúngica e bacteriana eventuais em sulcos submamários e abdome em avental com estrias e :flacidez importantes, com maceração cutânea suprapúbica. Essa condição clínica vem dificultando sua socialização e prejudicando sua higiene Diária”, bem como “apresenta-se, consequentemente ao quadro, com desequilíbrio psicossocial pela causa estética” (IDs 37387090 e 37387091), o que demandou a realização das cirurgias reparadoras. Dessa forma, não há dúvida justificada e razoável sobre o caráter dos procedimentos cirúrgicos requeridos, mostrando-se desnecessária a instauração de junta médica ou prova pericial, medidas que só retardariam a conclusão desta demanda que tramita desde abril de 2022, razão pela qual o indeferimento do pedido para realização de perícia médica é medida que se impõe, não havendo que se falar em cerceamento de defesa. Ademais, afora a prolação de decisão pelo juízo a quo indeferindo pedido para produção de provas formulado pela ré (ID 37387424), o teor do Tema n.o 1.069/STJ (rectius) afasta por completo a necessidade de nova análise sobre a obrigatoriedade de cobertura dos procedimentos vindicados pela autora, independentemente de estarem ou não inseridos no rol da ANS. Portanto, uma vez que as cirurgias plásticas necessárias em decorrência da excessiva perda de peso ocasionada pela gastroplastia têm características não só estéticas, mas essencialmente reparadoras, resultando em melhoria funcional na qualidade de vida do paciente, as cláusulas contratuais proibitivas do procedimento são abusivas, especialmente quando considerado que a realização do procedimento reparador configura continuidade do tratamento da obesidade mórbida. Sendo assim, a injusta negativa em autorizar os procedimentos reparadores necessários e, como consectário lógico, o fornecimento do material indicado para os atos, constitui ato ilícito, e não mero descumprimento contratual, passível de imposição de condenação do infrator ao pagamento de compensação por danos morais sofridos, tendo em vista que o temor de perder a qualidade funcional de vida acrescida da necessidade de ingresso no Judiciário para conseguir a cobertura de procedimento, embora efetue o pagamento mensal do plano de saúde, com a expectativa da devida assistência, são situações que exasperam a fragilidade física e emocional dos enfermos e abalam a dignidade da pessoa humana. Desse modo, devida a indenização por danos morais (ID 54535469). Assim, infirmar os referidos fundamentos é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, indefiro o pedido da parte insurgente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005